Tribunal: STF
Processo: RE 68956
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-25
Data de publicação: 1976-02-25

Ementa:
1. CONSTITUI PACIFICO ENTENDIMENTO DO STF O DE QUE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR SER IMPUGNAÇÃO AO JULGADO ÚNICO OU ÚLTIMO
PROFERIDO POR QUALQUER TRIBUNAL DE SEGUNDO INSTÂNCIA PARA O CONTROLE
DA VIGENCIA E UNIDADE DO DIREITO FEDERAL, HÁ-DE VERIFICAR ESSE
DIREITO NA FUNDAMENTAÇÃO DECISORIA QUE SEJA PREMISSA CAUSANTE DO
DISPOSITIVO QUE COMPOE O ACÓRDÃO IMPUGNADO. SE O ARESTO RECORRIDO
NÃO VERSOU COMO RAZÃO DECISIVA O DIREITO FEDERAL DISCUTIDO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A OBVIA CONCLUSÃO E A DE QUE O JULGAMENTO
POR ESSE MODO PROFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO ESCAPA AO CONTROLE DA
SUPREMA CORTE, PRO SER ELE INDIFERENTE A A VIGENCIA E UNIDADE DO
DIREITO FEDERAL, QUE NÃO ENTROU NA FORMAÇÃO DA RESPECTIVA PARTE
CONCLUSIVA.
2. EMBARGOS DE DIVERGENCIA RECEBIDOS.